Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Agravada contra a decisão que, nos autos da Execução no 0718066-12.2023.8.07.0001, manteve a penhora de parte do seu salário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de salários, sem prejuízo da subsistência do devedor.
III. Razões de decidir
3. Em cumprimento ao preceito constitucional (art. 7o, caput e inciso X), o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
3.1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis.
3.2. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF).
3.3. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
3.4. No caso, a agravante aufere renda que não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora.
Teses de julgamento: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos).”
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, caput e inciso X, Artigo 833, IV CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.